Tribunal: TJDFT
Processo: 0731760-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES COMETIDAS EM MOMENTO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. INCLUÍDAS NO PRONTUÁRIO DO ADQUIRENTE. NEGATIVA NA RENOVAÇÃO DA CNH SOB A ALEGAÇÃO DE QUE FORAM COMETIDAS INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVE DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. TESE RECURSAL LIMITADA À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO ONDE REGISTRADO O PRONTUÁRIO DO CONDUTOR. AUTORES COM PRONTUÁRIO JUNTO AO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que o Detran/DF exclua do prontuário da primeira parte autora as pontuações decorrentes das infrações indicadas, com a sua consequente transferência para o prontuário do segundo autor, bem como para que promova a renovação da CNH da primeira autora, desde que ausente outo impedimento. Em seu recurso, aduz preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o responsável pela aplicação da multa é o órgão competente para o auto de infração, devendo o mesmo raciocínio ser aplicado ao cadastro da pontuação no prontuário do motorista infrator. Contudo, as infrações questionadas foram aplicadas pela Prefeitura de Belém–PA, o que afasta a legitimidade do Detran/DF para a transferência da pontuação.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 23988085).
III. As razões do recurso impugnam a decisão recorrida, apresentando os fundamentos a justificar a reforma da sentença, uma vez que a parte recorrente pretende demonstrar a sua ilegitimidade passiva, sobretudo quanto à transferência da pontuação. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
IV. O pleito recursal limita-se à preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, destaca-se que a parte autora adquiriu o veículo no ano de 2016, sendo que no momento da transferência realizou o pagamento de duas multas cometidas com o veículo em data anterior à sua aquisição e apuradas mediante fiscalização eletrônica, que já haviam sido objeto de notificação da autuação, estando pendente apenas a notificação da penalidade. Todavia, após alguns anos foi impedida de renovar a sua CNH pelo Detran/DF sob o fundamento de que durante o período em que possuía a permissão para dirigir teria cometido aquelas duas infrações.
V. Apesar daquelas infrações terem sido apuradas pela Prefeitura de Belém-PA, constata-se que a primeira autora não questiona os autos de infrações em si, mas sim a inclusão das infrações (e respectiva pontuação) no seu prontuário, uma vez que foram cometidas em momento anterior à aquisição do veículo. Ainda, é importante destacar que o pagamento das multas foi realizado de forma a possibilitar a transferência do veículo, efetivada junto ao Detran/DF em Setembro de 2016 (ID 23986986). Ademais, cumpre reforçar que a primeira autora questiona a consequência da inclusão das penalidades no seu prontuário, que a impediram de obter a renovação da sua CNH, mediante negativa do Detran/DF. Ainda, tanto a adquirente do veículo quanto a pessoa que cometeu as infrações em momento anterior à venda do automóvel possuem prontuário registrado junto ao Detran/DF (ID 23986992 e 23986989) sendo que as consequências das infrações (como a inserção das respectivas pontuações nos prontuários e a eventual negativa na emissão da CNH, como no caso concreto) é de controle do órgão executivo de trânsito onde está registrado o prontuário dos condutores. No mesmo sentido: “O órgão executivo de trânsito onde registrado o prontuário do condutor é legitimado para o processo em que se busca excluir os efeitos jurídicos das autuações por infração de trânsito a ele atribuídas”. (Acórdão n.1109705, 07218956320178070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Relator Designado: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 26/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.